Tribunal: STF
Processo: RE 195663
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-08-13
Data de publicação: 1997-08-13

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. ART. 5º DA LEI PAULISTA Nº 6.374/89.
ICMS INCIDENTE SOBRE MERCADORIA IMPORTADA.
Obrigação tributária insuscetível de ser cumprida mediante
lançamento de débito na conta gráfica da contribuinte. Pelo sistema
tributário em vigor, o que se contabiliza na referida conta é o
crédito do ICMS pago na entrada da mercadoria, independentemente de
sua origem, ou o débito pelas saídas, inexistindo hipótese de débito
pela entrada.
Acórdão que decidiu de acordo com essa orientação.
Recurso que se conhece, mas que se nega provimento.